Tribunal: TJES
Processo: 0012518-83.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012518-83.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS REIS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012518-83.2021.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL DOS REIS CONCEICAO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. “
P
ara a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva
corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores
” (STF, Primeira Turma, HC 92.014/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, j. 02/09/2008, p. DJe 21/11/2008).

2. Para "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.
” (AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

3.
Recurso
negado provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012518-83.2021.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL DOS REIS CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DOS REIS CONCEIÇÃO

em face da r. Sentença constante no
link
inserto no ID 4186837 (00125188320218080035 VOL 003.pdf, pp. 45/56), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a iniciar em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 4235129) o apelante requer a absolvição em relação ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, afirmando não haver provas da efetiva corrupção do menor.

Contrarrazões do representante do Ministério Público de primeiro grau (ID 4330198) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4363199) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 04/8/2021, por volta das 21h15min, no Bairro Vila Nova, Município de Vila Velha, o apelante, em comunhão de desígnios com Kassio dos Santos da Silva, e acompanhado dos adolescentes Marcone dos Santos Silva e Wanderson Dionhy Alves da Silva, subtraíu, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, 03 (três) aparelhos de celular – cada um pertencente às vítimas Nathalia Torres Estrada, Nagila Heliodoro Motte e Carlos Henrique de Jesus Silva.

Consta dos autos que a vítima Nathalia Torres Estrada estava na praça do Bairro Vila Nova, esperando dois amigos, quando o veículo VW/Golf, cor cinza, placa MRX 2134, condizido pelo apelante, parou próximo ao local. Ato contínuo, o corréu e os adolescentes Marcone e Wanderson desembarcaram do automóvel, portando o simulacro de arma de fogo, se aproximaram da vítima e, mediante violência, puxaram o aparelho de celular de suas mãos.

Em continuidade delitiva, o corréu Kassio e os adolescentes avistaram o casal Carlos Henrique e Nagila sentados em frente a um bar, momento em que, simulando portar arma de fogo, subtraíram seus aparelhos telefônicos.

Após os fatos, todos embarcaram no veículo dirigido pelo recorrente, evadindo-se em seguida.

Pouco tempo após os roubos, Policiais Militares que passavam pela Rua Montevidéu, Bairro Araçás, Município de Vila Velha, avistaram o automóvel dirigido pelo apelante. O recorrente, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu velocidade no veículo, desprezando os sinais sonoros e luminosos da guarnição policial, iniciando-se uma perseguição.

Durante a fuga, o grupo arremessou pelas janelas do carro o simulacro de arma de fogo e os três aparelhos de celular subtraídos das vítimas, sendo posteriormente alcançados pelos Policiais e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo crime de corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e autoria do crime de roubo restam devidamente configuradas diante do Auto de Apreensão (00125188320218080035 VOL 001.pdf, p. 51), Auto de Restituição (00125188320218080035 VOL 001.pdf, p. 53) e depoimentos colhidos das testemunhas.

A defesa discute a configuração do crime de corrupção de menores, alegando que não há demonstração da efetiva corrupção dos adolescentes por parte do recorrente, não podendo ocorrer a mera presunção, alegando, ainda, que foi o próprio menor quem teria convidado o recorrente para a prática do ilícito.

Assim, aduzindo que o adolescente teria diversos registros policiais anteriores, argumenta que não há provas de que o mesmo fora corrompido pelo apelante, requerendo, assim, a absolvição pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Destaco que foram juntadas aos autos as identificações dos adolescentes Wanderson Jhony Alves da Silva e Marcone dos Santos Silva (001251883202180800325 VOL 001.pdf, p. 99 e 123), comprovando a sua menoridade.

Sobre o cerne da discussão, não obstante as alegações da defesa de necessidade de efetiva prova da corrupção, destaco posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que “
p
ara a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva
corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores
” (STF, Primeira Turma, HC 92.014/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, j. 02/09/2008, p. DJe 21/11/2008).

Deste modo entendo que para "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.
” (STJ; AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)